Tribunal: TJDFT
Processo: 0741658-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0741658-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: SABRINA KELLY ROSA FERREIRA DIAS REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação interposta pela impetrante contra sentença que denegou a segurança, revogando a liminar que deferiu sua posse no cargo de Professor de Educação Básica. A requerente alega, em síntese, que: 1) foi aprovada no concurso público regido pelo Edital no 31, de 30 de junho de 2022, para o cargo de Professor de Educação Básica, Componente Curricular: Atividades, sendo classificada na posição no 1.441 na Ampla Concorrência; 2) após ser aprovada, teve sua posse negada pela Subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação do Distrito Federal sob a justificativa de que o seu diploma de Licenciatura em Pedagogia: Formação Pedagógica não atenderia aos requisitos do edital; 3) impetrou mandado de segurança visando assegurar o seu direito de tomar posse no cargo para o qual foi aprovada, tendo em vista que seu diploma é válido e preenche os requisitos legais, tendo obtido liminar para que fosse empossada no cargo; 4) a Procuradoria do Distrito Federal alegou que o diploma apresentado não estaria em conformidade com a Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 – CNE/CP, que regula a formação de professores para a Educação Básica, especialmente no que tange ao cumprimento da carga horária exigida, pois a formação pedagógica da impetrante não seria suficiente para atender aos requisitos do concurso, uma vez que teria cursado apenas 1.342 horas, quando a Resolução, em seu art. 10, exige 3.200 horas para a formação completa em Pedagogia; 5) foi denegada a segurança sob o entendimento de que o Diploma da embargante não preenchia os requisitos estabelecidos nos artigos 10 e 11 da Resolução n. 2/2019 - CNE/CP (no caso, curso em nível superior de licenciatura com carga horária total de, no mínimo, 3.200 horas); 6) o caso da requerente, que é graduada em Agronomia e possui Formação Pedagógica em Pedagogia, deve ser analisado sob a ótica do art. 21 da mesma resolução, que permite a habilitação para o magistério com carga mínima de 760 horas; 7) o Distrito Federal e, aparentemente, o Juízo de primeira instância sustentam que essa possibilidade é restrita apenas aos cargos das quatro séries finais do ensino fundamental, ao ensino médio e à educação profissional em nível médio, apoiando-se no art. 1o da Resolução n. 2/97 e no art. 15, § 1o, da Resolução n. 4/2024, contudo, essas resolução não foram contempladas no edital do certame; 8) já atua em sala de aula, educando aproximadamente 40 crianças, de modo que sua saída abrupta representaria uma descontinuidade no processo de ensino-aprendizagem, prejudicando o desenvolvimento acadêmico e emocional dos alunos. Requer “a concessão da tutela para suspender os efeitos da sentença e, com isso, que se determine continuidade da Apelante no cargo de Professora de Educação Básica – ATIVIDADES e/ou caso a exoneração seja publicada antes da decisão pleiteada, que a Apelante seja imediatamente reintegrada ou, na última hipótese, que sua vaga seja reservada”. Com razão, inicialmente, a requerente. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. O item 1.2.4 do Anexo III do edital está assim redigido: “(...) 1.2.4 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES (CARGO 403) a) REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ou diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena em Pedagogia que atenda o inteiro teor do contido na Resolução no 1, de 15 de maio de 2006 - CNE/CP, na Resolução no 2, de 1o de julho de 2015 - CNE/CP e na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). (...)” E, no caso, a requerente apresentou diploma de nível superior (conclusão do CURSO DE FORMACÃO PEDAGÓGICA - PEDAGOGIA, conferindo-lhe o título de LICENCIADO (A) EM PEDAGOGIA – ID 204321583 do processo referência), no qual consta, inclusive, a sua adequação às resoluções em questão, in verbis: APOSTILA Curso de Pedagogia, Licenciatura, em conformidade com a Resolução CNE/CP n. 01, de 15 de maio de 2006, que Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia e a Resolução CNE/CP no 2, de 20 de dezembro de 2019, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica. Além disso, estabelecem os arts. 61 e 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei 9.394/96): “Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: (Redação dada pela Lei no 12.014, de 2009) (...) V - profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. (...) Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal.” Sendo assim, entendo que a requerente se encontra devidamente habilitada para tomar posse no cargo sob exame. Em situação semelhante, foi concedida a segurança a outro candidato ao mesmo cargo, com os mesmos fundamentos aqui apresentados (processo n. 0714739-71.2024.8.07.0018), in verbis: “(...) O diploma apresentado pelo impetrante evidencia que é licenciado em pedagogia, formação pedagógica, emitido em 20/06/2024 pela Universidade Católica de Brasília (ID 205651556). O referido diploma é reconhecido e está entre aqueles exigidos pelo referido item do edital. A motivação da banca examinadora para desconsiderar o referido documento é genérica, pois o item do edital admite vários diplomas, e não apenas licenciatura com habilitação especial infantil. A declaração de conclusão do curso, o histórico escolar e o diploma evidenciam a habilitação necessária para o cargo pretendido. Logo, os documentos comprovam que o impetrante cumpre integralmente os requisitos para admissão e posse no cargo, pois concluiu o curso superior. Os documentos apresentados são suficientes para preencher os requisitos exigidos no edital, pois evidenciam a habilitação técnica e profissional do impetrante. O certificado apresentado confere o título de licenciado em pedagogia, com habilitação especial, devidamente reconhecido pelo MEC. Ainda, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n.o 9.394/96) não estabelece restrição em relação ao nível superior exigido para formação de docentes, in verbis: Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. Além disso, estabelece a Resolução CNE/CP n.o 2, de 20 de dezembro de 2019: Art. 21. No caso de graduados não licenciados, a habilitação para o magistério se dará no curso destinado à Formação Pedagógica, que deve ser realizado com carga horária básica de 760 (setecentas e sessenta) horas com a forma e a seguinte distribuição: I - Grupo I: 360 (trezentas e sessenta) horas para o desenvolvimento das competências profissionais integradas às três dimensões constantes da BNC-Formação, instituída por esta Resolução. II - Grupo II: 400 (quatrocentas) horas para a prática pedagógica na área ou no componente curricular. E, no caso, como dito alhures, o impetrante apresentou diploma de nível superior (Licenciado em Pedagogia: Formação Pedagógica – ID 205651576), o que se mostra suficiente para o preenchimento dos requisitos do edital, pois, ao que consta, a exigência de habilitação para o magistério se dirige apenas aos graduados não licenciados. Nessa esteira, a exigência feita pela Secretaria de Estado de Educação do DF, diante dos vários documentos apresentados pelo candidato, se esmera em um formalismo exacerbado, desprestigiando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade consagrados pelo texto constitucional, malferindo o direito do impetrante de tomar posse no cargo público que logrou aprovação. (...)” É relevante também a alegação da impetrante de que, se “atuou como professora temporária e sua documentação foi apreciada pela SEEDF, não há motivos para a negativa ou questionamento quanto à validade do diploma”. Sendo assim, ao menos nesta fase processual, e até mesmo para manter a isonomia entre os candidatos, entendo preenchidos os requisitos para a posse da requerente, sendo o caso de se conceder efeito suspensivo ao apelo por ela interposto. No mesmo sentido: “(...) 3. A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional reconhece expressamente os concluintes de programa especial de formação pedagógica como habilitados para o exercício do magistério em seu art. 61, inciso V. 4. No caso dos autos, o impetrante cumpriu as disposições da Resolução do MEC/CNE/CP no 2, de 01 de julho de 2015, ou seja, teve uma carga horária mínima de 1.000 (mil) horas (art. 14), superior, portanto, às 540 horas mínimas exigidas pelo art. 4o da Resolução no 02/1997 do Conselho Nacional de Educação. 4.1. A Resolução hoje vigente (MEC/CNE/CP no 2 de 20 de dezembro de 2019), por força do artigo 21, determina ser necessária a carga horária mínima de 760 (setecentas e sessenta) horas. 5. Patente que o próprio Órgão regulador da Educação Nacional equiparou os cursos vinculados aos programas especiais à licenciatura plena, sendo que a decisão, tal como proferida, se alinha ao entendimento deste eg. Tribunal. Precedentes. 6. A alegação de que o impetrante não teria cumprido o requisito de comprovação de licenciatura não se coaduna com o fato da Administração ter acolhido como válido o mesmo documento, agora apresentado, para fins de assinatura dos contratos temporários anteriores nos anos de 2022 e 2023, a partir do Edital no 27, de 22 de setembro de 2021, que previa requisitos semelhantes para o mesmo cargo, em clara violação à legítima expectativa do exercício do cargo público para o qual foi habilitado. (...)” (Acórdão 1901211, 07007162320248070018, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no DJE: 16/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, na medida em que já se encontra empossada desde ago/2024 (ID 208761687 do processo referência). Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ao apelo interposto pela impetrante, mantendo a liminar que determinou sua posse no cargo de Professor de Educação Básica. Intimem-se os requeridos para manifestação. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator